Tribunal: STJ
Processo: 5069887-74.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740773 - SC (2024/0338360-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADA
: GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: LUIZ HENRIQUE TAVARES
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA RENON - SC011297
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 54125035-a0fa-4de7-9cfc-bb08f68148af

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740773 - SC (2024/0338360-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADA
: GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: LUIZ HENRIQUE TAVARES
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA RENON - SC011297
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, contra decisão unipessoal que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe
provimento.
de execução de título extrajudicial, ajuizada por LUIZ HENRIQUE
Ação:
TAVARES, em face da agravante.
homologou os cálculos apresentados pelo perito.
Decisão interlocutória:
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA DO JUÍZO. RECURSOEXPERT
DA EXEQUENTE. ALEGADA A OCORRÊNCIA DE INCORREÇÃO NO CÁLCULO
Documento eletrônico VDA49727672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:14
Código de Controle do Documento: 22313fa0-2323-477d-870b-19684923b416

HOMOLOGADO. REJEIÇÃO. CÁLCULOS PERICIAIS ELABORADOS DE ACORDO COM O
COMANDO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

interpostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 371, 489, § 1o, IV, 502, 507 e
Recurso especial:
1.022, II, do CPC e 884 do CC. Além de negativa de prestação jurisdicional,
assevera que os cálculos homologados estão incorretos e violam a coisa julgada.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão agravada:
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, com os seguintes
fundamentos:
i) ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; e
ii) incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
nas razões do presente recurso, a agravante reitera a
Agravo interno:
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. Argumenta que não é necessário o reexame
de fatos e provas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento, com os seguintes fundamentos:
i) ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; e
ii) incidência dos óbices da Súmula 7/STJ.

1. Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Inicialmente, a agravante reitera a existência de omissão, na medida em
que os cálculos do perito seriam incorretos e teriam violado a coisa julgada. Ocorre
que o TJ/SC se manifestou expressamente acerca da inexistência de equívocos no
cálculo homologado.
Verifica-se, portanto, que os arts. 489 e 1.022 do CPC realmente não
foram violados, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição
ou obscuridade e todas as questões de mérito foram suficientemente analisadas e
discutidas.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem, embora tenha
apreciado toda a matéria posta a desate, tratou da questão sob viés diverso
daquele pretendido pela agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA49727672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:14
Código de Controle do Documento: 22313fa0-2323-477d-870b-19684923b416

2. Do reexame de fatos e provas
Ademais, rever o decidido no acórdão recorrido, a fim de verificar se os
cálculos apresentados pelo perito judicial seriam corretos, demandaria desta
Corte, invariavelmente, o reexame do conjunto fático probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.
Documento eletrônico VDA49727672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:14
Código de Controle do Documento: 22313fa0-2323-477d-870b-19684923b416

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.740.773 / SC
Número Registro: 2024/0338360-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00168843220098240039 168843220098240039 50698877420228240000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADA
: GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: LUIZ HENRIQUE TAVARES
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA RENON - SC011297
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADA
: GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: LUIZ HENRIQUE TAVARES
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA RENON - SC011297
TERMO
Documento eletrônico VDA50754698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:03
Código de Controle do Documento: bc8eba0e-23da-4fa0-8e70-3d0d96782b74

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:03
Código de Controle do Documento: bc8eba0e-23da-4fa0-8e70-3d0d96782b74